Tribunal: TJSP
Processo: 0014188-32.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Vistos.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Demanda ajuizada contra pessoa jurídica de direito privado. Ação de indenização por danos materiais e morais em virtude de queda de passageira ao desembarcar de ônibus, proposta com base em contrato de transporte de pessoas. Competência da Subseção de Direito Privado II (art. 5o, II.1, da Resolução no 623/13 do TJSP). Conflito procedente, reconhecida a

Ementa:
Vistos.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Demanda ajuizada contra pessoa jurídica de direito privado. Ação de indenização por danos materiais e morais em virtude de queda de passageira ao desembarcar de ônibus, proposta com base em contrato de transporte de pessoas. Competência da Subseção de Direito Privado II (art. 5o, II.1, da Resolução no 623/13 do TJSP). Conflito procedente, reconhecida a competência da 23a Câmara de Direito Privado.